Tribunal: TJPA
Processo: 0800539-63.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9802 - Medicamento em Desacordo com Receita Médica
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800539-63.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0800539-63.2023.8.14.0000

Juízo de origem: 1ª Vara Cível e Criminal de Breves

Recorrente: Estado do Pará

Recorrido: Ministério Público do Estado do Pará

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MULTA DIÁRIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão que manteve a liminar, determinando ao Estado e ao Município de Breves o fornecimento da vacina Antiestrófulo (alérgenos salivares de mosquitos) + Staphylococcus Aureus, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 80.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em saber se o Estado do Pará pode transferir a responsabilidade do fornecimento do medicamento ao Município de Breves ou obter ressarcimento, e se a multa diária fixada é excessiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde, conforme o art. 23, II da CF/88, permite que qualquer deles seja demandado judicialmente para o cumprimento da obrigação.

4. A multa diária fixada visa garantir a efetividade da decisão liminar e não se mostra excessiva, considerando a urgência da situação e o risco à saúde da menor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamentos essenciais à saúde, podendo qualquer um deles ser demandado judicialmente. A fixação de multa diária visa compelir o cumprimento da ordem judicial em casos de urgência.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 23, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 855178, Rel. Min. Regina Helena Costa, 2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa.
Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0800539-63.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da decisão monocrática de ID n. 15064238, que deu parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, apenas para que a multa diária seja limitada ao valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), mantendo incólume a decisão liminar proferida pelo Juízo
a quo
, que determinou ao agravante e ao Município de Breves que providenciem, no prazo de 15 (quinze) dias o fornecimento da medicação, para uso sublingual, denominada
VACINA ANTIESTRÓFULO (ALÉRGENOS SALIVARES DE MOSQUITOS) mais STAPHYLOCOCCUS AUREUS
, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), tendo como agravado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
.

Aduz, em suma, a necessidade de direcionar a responsabilidade pelo cumprimento da decisão judicial, qual seja o custeio do serviço médico não existente no Sistema Único de Saúde, ao Município de Breves, ou condenar este ao ressarcimento do Estado, bem como, que deve ser reformado o valor aplicado a título de multa, ante a sua fixação em valor exorbitante.

No ID n. 16125216,
CONTRARRAZÕES
pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, pois mantida a decisão liminar proferida pelo Juízo
a quo
, que determinou ao agravante a disponibilização, no prazo de 15 (quinze) dias, da medicação, para uso sublingual, denominada
VACINA ANTIESTRÓFULO (ALÉRGENOS SALIVARES DE MOSQUITOS) mais STAPHYLOCOCCUS AUREUS
, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

De modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 17838465):

“(...)
Examinando os documentos juntados nos autos principais, percebe-se que o laudo médico informa que o quadro clínico da menor é grave e merece providências imediatas do Poder Estatal, não podendo a agravada ser penalizada por causa de uma burocracia administrativa que compromete a saúde do cidadão.

Nesse sentido, destaco treco do parecer ministerial (Id.
15039330):

“(...) Deste modo, a saúde é direito de todo cidadão, e dever de o Ente Público prestá-la de maneira adequada, seja em maior ou menor extensão. Nessa trilha, temos que a dignidade da pessoa humana garante aos indivíduos o zelo ao mínimo existencial, e ter o seu direito à saúde resguardado não configura nenhum requinte, apenas garante o mínimo de existência digna. Exatamente, tomando por base o direito fundamental a saúde, o Ministério Público, investido de seu dever constitucionalmente previsto, ajuizou a Ação Civil Pública visando compelir o recorrente a disponibilizar o tratamento em favor do paciente. Assim, neste primeiro momento, a Agravante comprovou os requisitos legais para a antecipação da tutela, devendo ser acatada a opinião profissional médica que está próximo ao paciente. Por outro lado, nesse momento, ainda há razoáveis indícios de que o tratamento requerido é necessário a paciente. (...)”

Saliento que, como cediço em nosso ordenamento jurídico, é dever do
Estado, no sentido lato, garantir, mediante políticas sociais e econômicas, a saúde de todos os cidadãos. Trata de competência comum dos Entes da Federação, os quais são responsáveis solidários pela proteção da saúde, tanto do indivíduo quanto da coletividade.

Dessa forma, qualquer um deles, Estado, Município ou União, é legitimado passivo nas demandas cuja causa de pedir é a prestação na área de saúde. Regra que pode ser observada expressamente no art. 23, inciso II, da Carta Magma, ex vi:

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II – cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. (grifo nosso)”.

Sobre o tema em comento, vejamos o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. FUNCIONAMENTO DO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. UNIÃO, ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS. SÚMULA N. 83/STJ. INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA.

I - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, sendo qualquer deles, em conjunto ou isoladamente, parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que objetive a garantia de acesso a medicamentos adequado para tratamento de saúde.

II - O recurso especial, interposto pela alínea a e/ou pela alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência dessa Corte, a teor da Súmula n. 83/STJ.

III - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, que aplicou a multa do art. 461 do Código de Processo Civil no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) no sentido de suspender-se a multa, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 07/STJ.

IV - A Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada.

V - Agravo Regimental improvido. (STJ, Relatora: Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Julgamento: 24.11.2015, Publicação: 09.12.2015).

Assim, sendo a obrigação solidária, pode o demandante requerer a qualquer Ente o cumprimento do feito, o qual, no presente caso, fora determinado ao Município de Breves e ao Estado do Pará.

Nesse viés, a sentença que determinou ao Ente que providencie o fornecimento do tratamento descrito na inicial é medida que se impõe ao caso concreto.”

Acrescento, que de igual modo não há o que se falar em reforma da multa diária aplicada, qual seja, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), sobretudo em razão de a multa diária fixada ter como escopo compelir o poder público a cumprir decisão liminar, e ainda, diante da necessidade de efetivo cumprimento da ordem com urgência, já que a interessada, menor, é sofredora de doença alérgica que precisa da VACINA ANTIESTRÓFULO (ALÉRGENOS SALIVARES DE MOSQUITOS) + STAPHYLOCOCCUS AUREUS, e está na iminência do agravamento da doença em virtude da negativa do fornecimento do medicamento.

Nesse sentido já se posicionou este E. Tribunal, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARA TRATAMENTO MÉDICO. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-
É adequada a fixação de multa diária para garantir o cumprimento de obrigação de fazer imposta à Administração Pública, especialmente em matéria de direitos fundamentais à vida e à saúde
.
2-Afasta-se a pretensão de redução da pena de multa fixada em valor razoável, compatível com os bens jurídicos tutelados no caso dos autos, em cuja causa se discute a concessão de medicamentos.
3- Configura-se motivo para o reconhecimento de ato atentatório à dignidade da justiça eventual descumprimento da tutela antecipada para tratamento médico. 4-Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida. (...)

(AI n. 0812953-64.2021.8.14.0000, Acórdão ID n. 10142950, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-06-27, Publicado em 05/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR DEFERIDA PARA A GARANTIA DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR DE CUNHO SATISFATIVO. REJEITADA. MÉRITO. DIREITO À ALIMENTAÇÃO. DIREITO GARANTIDO CONSTITUCIONALMENTE. GARANTIA DE SAÚDE E VIDA DIGNA A CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PRESENTES OS REQUISITOS DO FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA NECESSÁRIO À CONCESSÃO DO PEDIDO LIMINAR PELO JUÍZO DE 1º GRAU.
PRAZO PARA CUMPRIMENTO E MULTA DIÁRIA FIXADOS DE MANEIRA ADEQUADA. NECESSIDADE DO ARBITRAMENTO DE TETO MÁXIMO DE INCIDÊNCIA DA MULTA EM R$100.000,00.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

(AI n. 0806445-39.2020.8.14.0000, Acórdão ID n. 8256927, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-02-14, Publicado em 24/02/2022)

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 15064238, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 29/10/2024